Tribunal: TJMT
Processo: 1013947-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013947-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (AGRAVANTE), JASP GAS E AGUA LTDA - CNPJ: 15.517.439/0001-63 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE 40 BOTIJÕES DE GÁS P-13 – PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 110 DO CPC – EXTINÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O instituto da sucessão processual do sócio observa por analogia o artigo 110 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores.

Assim, extinta a personalidade jurídica, aplica-se o instituto da sucessão processual para que o sócio responda pelas dívidas deixadas pela empresa.

"Neste cenário, dissolvida a empresa executada, considera-se que houve a extinção da pessoa jurídica devedora, autorizando-se, assim, reconhecer a ocorrência da sucessão processual dos sócios em relação ao acervo patrimonial da entidade encerrada, conforme dispõem os artigos 110 e 779, II, do Código de Processo Civil"
(TJSP, AI n. 2008757-80.2022.8.26.0000, 33ª Câmara de Direito Privado, relator: ministro Luiz Eurico, j. 25.03.2022).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013947-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.

AGRAVADO: JASP GÁS E ÁGUA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Reintegração de Posse n. 1022960-94.2018.8.11.0041, movida em face de
JASP GÁS E ÁGUA LTDA.,
que determinou a intimação da empresa Exequente, ora Agravante, para que formule o pleito através de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com distribuição vinculada e o devido recolhimento das custas processuais, na forma do que estabelece o art. 1.228, § 2° do Provimento 41/2016-CNGC, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento.

Inconformada, a Recorrente aduz que não é o caso de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim, de “sucessão processual”, por aplicação analógica do artigo 110 do CPC, com a consequente inclusão dos sócios da Agravada, Sr. ARTUR DE LARA DOS SANTOS e Sra. CLEIDE DE PAULA AZEVEDO, no polo passivo da ação.

Alega que a pessoa jurídica Agravada está inoperante, devido ao cancelamento da autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de GLP, portanto, não existe mais no mundo jurídico.

Assevera que, embora a situação cadastral da Recorrida conste como “ativa” perante a Receita Federal, isso não corresponde à verdade dos fatos, em virtude do cancelamento da autorização, motivo pelo qual entende que deve haver sucessão processual da empresa e redirecionamento para os sócios, por aplicação analógica do artigo 110 do CPC, sendo prescindível, pois, incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Preparo recolhido em dobro, consoante ID. 173655161.

Tutela de urgência recursal concedida (ID. 176436674)

no sentido de autorizar a sucessão processual, a fim de que os sócios da Agravada passem a integrar o polo passivo da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023